Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. A Defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a decisão baseou-se exclusivamente em depoimentos da vítima e de uma informante, sem respaldo em provas imparciais. Requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, termo de requerimento de medidas protetivas, termo de declaração e prova oral colhida em juízo.
5. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, que relataram agressão física praticada pelo recorrente ainda que sem lesões aparentes.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência contra a pessoa, quando corroborada por outros elementos de prova.
7. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; art. 386, VII, do CPP; art. 44 do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp 2.262.678/DF; AgRg no AREsp 1.946.495/DF; HC 932.908/SP; TJDFT – Acórdãos 2012031 e 2011651.